Tribunal: TJDFT
Processo: 0733634-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO.
1. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.
3. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil ocorre entre as premissas adotadas pelo acórdão. O descompasso entre o resultado do julgamento e aquilo que uma das partes considera ser a aplicação adequada do direito é insuficiente para permitir o uso dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração desprovidos.